Tribunal: STF
Processo: ADPF 1029
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: Direito Tributário e Constitucional. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucionalidade de Taxas Estaduais. Rio de Janeiro. Taxa de Emissão de Certidões. Serviços de Prevenção e Extinção de Incêndios. Controle de constitucionalidade. Taxas estaduais. Certidões. Prevenção e extinção de incêndios. Interpretação conforme à Constituição. Constitucionalidade.



    I. Caso em exame



    1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que questiona a constitucionalidade das disposições do anexo I, item 1, anexo II, item 12, e anexo VIII, item 1, todos do Decreto-Lei 5, de 15.3.1975, com alterações do Decreto-Lei 403, de 28.12.1978, e das Leis 3.347, de 29.12.1999, e 7.175, de 28.12.2015, do Estado do Rio de Janeiro; e (ii) por arrastamento, dos Decretos 3.856, de 29.12.1980, e 23.695, de 6.11.1997, que disciplina, a cobrança de taxas estaduais em razão de serviços de prevenção e extinção de incêndios e de expedições de certidões. 



    2. Ação ajuizada pelo Procurador-Geral da República alegando que as referidas taxas violam os artigos 5º, XXXIV, “b” (garantia fundamental dos cidadãos à gratuidade de certidões para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal), e 145, II e § 2º (criação de taxa vinculada ao exercício do poder de política ou à prestação de serviços públicos, e a a vedação à utilização da base de cálculos de impostos).



    II. Questão em discussão



    3. As questões em discussão consistem em: a) analisar o cabimento da ADPF; b) analisar a constitucionalidade das taxas estaduais frente a garantia fundamental dos cidadãos à gratuidade de certidões para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal), a necessidade de vinculação ao exercício do poder de polícia ou à prestação de serviços públicos, e a a vedação à utilização da base de cálculo própria de impostos.



    III. Razões de decidir



    4. Adequação da ADPF para apreciar a controvérsia. Controle de constitucionalidade de lei estadual pré-constitucional, e suas sucessivas alterações, em confronto com preceitos fundamentais constantes da Constituição da República. Ausência de outros meios eficazes de sanar a lesividade. Requisito da subsidiariedade preenchido.



    5. Taxa de emissão de certidões que, na hipótese de defesa de direitos ou de esclarecimento de situações pessoais, tem sua gratuidade garantida pela Constituição (art. 5º, XXXIV, b, da CF). Exação diversa da taxa judiciária, recolhida em razão de custas e para a interposição de recursos.



    6. Aplicação da interpretação conforme à Constituição para afastar a incidência da taxa quando as certidões se destinarem à defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal.



    7. Taxa de prevenção e extinção de incêndios. A tradicional taxa de bombeiros deve ser compreendida de forma distinta à luz dos desafios que vivemos e dos compromissos constitucionais e internacionais assumidos. Sendo possível diferenciar atividades de segurança pública financiada por impostos e limitar a cobrança da taxa em razão de atividades específicas e divisíveis, é de se reconhecer a harmonia com os preceitos constitucionais aplicáveis à espécie.



    8. A indivisibilidade dos direitos humanos e fundamentais não deve estar restrita ao Título II da Constituição. Ela deve se espraiar para as atividades do Estado, para que o Estado democrático de direito seja um Estado democrático de direito ecológico e sustentável. Portanto, tal compreensão requer a releitura das atividades do Estado para que o cumprimento dos objetivos da República seja feito à luz das premissas que limitem o desastre climático. Nesse sentido, há que se reler o federalismo que deve ser cooperativo para enfrentar a crise climática.



    9. A Emenda Constitucional 132 de 2023, incluiu na Constituição novos princípios ao Sistema Tributário Nacional de observância obrigatória, que deve esta Corte assegurar plena eficácia. No novo § 3º do art. 145 se lê: “O Sistema Tributário Nacional deve observar os princípios da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente.”



    IV. Dispositivo



    10. ADPF conhecida e julgada parcialmente procedente para i) adotar interpretação conforme à Constituição em relação ao Anexo I, item 1, e ao Anexo VIII, item 1, do Decreto-Lei nº 5/75 do Estado do Rio de Janeiro, com as alterações do Decreto-Lei nº 403/78, e das Leis nºs 3.347/99 e 7.175/15, afastando a incidência desses dispositivos quando as certidões forem voltadas para a defesa de direitos ou o esclarecimento de situação de interesse pessoal, consoante garantia de gratuidade contida no art. 5º, inciso XXXIV, alínea b, da Carta Magna, finalidades presumidas quando a certidão pleiteada for concernente ao próprio requerente, sendo desnecessária, nessa hipótese, expressa e fundamentada demonstração dos fins e das razões do pedido; e, ii) reconhecer a constitucionalidade da taxa de prevenção e extinção de incêndio.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 5º, XXXIV, b, e XXXV, da CF; art. 103, VI, da CF; art. 145, II e §3º, da CF (Emenda Constitucional nº 132/2023). Decreto-Lei 5/1975 (Rio de Janeiro); Decreto-Lei 403/1978 (Rio de Janeiro); Lei 3.347/1999 (Rio de Janeiro); Lei 7.175/2015 (Rio de Janeiro); Decreto 3.856/1980 (Rio de Janeiro); Decreto 23.695/199 (Rio de Janeiro). 



    Jurisprudência relevante citada: RE 1.417.155 (tema 1.282); ADPF 388; ADPF 33; ADI 7035 PI; RE 576.321 RG-QO; Súmula Vinculante nº 19.